Tribunal: STF
Processo: HC 251260
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 890.020/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 60):



    HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e Associação para o tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, e artigo 35, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/2006). Insurgência contra a decretação da prisão preventiva da acusada. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada. Decisão suficientemente fundamentada. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Observância do artigo 312 do Código de Processo Penal. Incabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos constantes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.



    Neste writ, o impetrante alega a ausência de fundamentos para a custódia preventiva, bem como defende a sua substituição por prisão domiciliar, pois a paciente é mãe de uma criança menor de 12 anos, requerendo a sua liberdade provisória.



    Inexistindo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível o seu exame do writ pelo relator, in limine, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    Extrai-se da decisão que decretou a custódia extrema (fls. 45/46):



    Também está presente o periculum libertatis. O crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado. No caso dos autos, tudo indica uma ligação forte com o crime organizado e uma rede de fornecimento de Disk Drogas na baixada santista. Ademais, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos, sem que o sistema de saúde consiga arcar com tamanha demanda, tornando insustentável o sistema para pessoas de bem que dele necessitam. É evidente que a quantidade e diversidade de entorpecente encontrada, em conjunto com todo maquinário apreendido, supõe a evidenciar ser os averiguados portadores de personalidades dotada de acentuada periculosidade, além de trazer indícios de seu envolvimento no crime organizado, a afastar, em cognição sumária, o privilégio legal. O privilégio legal deve se analisado e se for o caso, concedido, após a instrução processual, vez que não se trata de consequência automática da primariedade, ao contrário do que entende a defesa. E não bastasse, no presente caso, os indícios já apontam que há sério envolvimento. A quantidade de entorpecentes, a variedade, minuciosa investigação especializada e apreensão de diversos petrechos de tráfico deixam claro que se trata de verdadeira organização para o crime, demonstrando profundo envolvimento no gerenciamento e organização do mercado de drogas na cidade de Santos, é o que se extrai dos autos em cognição sumária nesta fase processual. Além disso, há de se considerar não somente o presente Boletim de Ocorrência isoladamente, como já anotado, a presente apreensão compõe o conjunto de investigação policial que objetiva coibir a distribuição de drogas na região, em uma operação conhecida como "DISK DROGAS" e, em diligências a um celular de um dos investigados, foi denotado intenso número de conversas com um dos responsáveis pelo tráfico da região, conhecido como "MARCONHA", e elas se relacionavam ao comércio de entorpecentes, a confirmar envolvimento em uma organização criminosa de cunho maior que o ora apresentado. Em somatória, denota-se que o investigado VASCO é reincidente no delito de tráfico, a evidenciar sua periculosidade, enquanto ANA consta como investigada em outro inquérito da capital pelo mesmo delito. Ademais, a soltura no presente momento formaria verdadeiro incentivo à impunidade, aumentando consideravelmente a chance de reincidência, para obtenção de lucro fácil na mercancia de entorpecente. A baixada santista e a cidade de Santos encontram- se em verdadeira crise social em razão do tráfico de entorpecentes, seja pelo uso desenfreado e cometimento de crimes diversos resultantes dos efeitos das drogas. Inúmeros são os casos de medida protetivas requeridas em que invariavelmente a vítima relata comportamento agressivo contra mulher e crianças em razão do uso de entorpecentes, sem contar inúmeros casos de filhos contra a própria genitora em razão do uso de entorpecentes. Acrescente-se, ainda, crianças que são colocadas em situação de risco, abandonadas, e sofrem com a situação de pais em situação de dependência. Logo, apesar de se afirmar - talvez de forma pouco refletida - que se trata de crime sem violência à pessoa, estamos na verdade diante de crimes que causa violência indireta, um efeito "rebote" seríssimo, um verdadeiro câncer social, desestabilização e destruição de famílias. No caso, embora a averiguada ANA se declare que é a única responsável pela filha de 08 anos de idade, de nome R.T.S.M., conforme declaração de fl. 21, tenho que não é o caso de substituição pela prisão domiciliar, considerando, em primeiro, a gravidade em concreto do delito em voga, com indícios de participação de robusta organização criminosa que afeta diversas regiões da comarca de Santos, conforme investigações. Sem dizer, digno de nota, que parte das operações da mercância de ilícitos ocorria na própria residência do casal, o que, portanto, indica que a própria averiguada já sujeitava sua filha à intensa periculosidade e, em última análise, de forma diretamente contrária aos deveres inerentes à poder parental. Ademais, considerando que o crime ocorria em sua própria residência, a autorização estatal do retorno a o local dos fatos é inclusive contraditória aos próprios motivos que fundamentam a custódia cautelar, sendo evidente a possibilidade do retorno a delinquir. Ainda, todo aquele genitor que opta em delinquir, especialmente em crime tão grave e em sua própria residência, está, indiretamente abdicando do poder familiar, não podendo ser fundamento para uma prisão domiciliar. Ademais, a indiciada declarou que sequer trabalha, ou seja, tampouco ajudava a filha com seu sustento.



    Vê-se que a custódia preventiva fundamentou-se nas peculiaridades do caso concreto, sobretudo em razão do modus operandi de organização criminosa, a qual, de forma planejada, mantinha um disk drogas, com referência à apreensão de quantidade relevante de drogas (43,790kg de maconha, 539g de skunk e 152g de haxixe, fl. 53) e maquinários. Ademais, pontuou-se a reiteração delitiva, destacando que havia investigação policial a respeito do grupo criminoso, citando outra investigação a respeito da atuação da paciente no esquema.



    É entendimento pacífico nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Nesse sentido: AgRg no HC n. 786.689/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023; AgRg no HC n. 776.330/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgRg no RHC n. 173.924/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.



    Outrossim, "[a] jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades" (AgRg no HC n. 840.991/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023).



    No que se refere à prisão domiciliar, "[a]pós a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP" (AgRg no RHC 139.900/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021).



    De fato, vê-se a ocorrência de situação excepcional a justificar o indeferimento do benefício, uma vez que parte das operações da organização criminosa era realizado na própria residência na qual a paciente residiria com a criança e o corréu, a demonstrar que a presença materna, in casu, não garante a devida proteção conferida às crianças. Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, denego o habeas corpus (doc. 5 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] liminarmente, a substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, tendo em vista a situação justificadora acima exposta. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus para manter os termos da liminar deferida (doc. 1, p. 6).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator